Tribunal: TJSP
Processo: 1000745-38.2017.8.26.0334
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição ou omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão ou contradição

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição ou omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão ou contradição inexistentes.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519816
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1000745-38.2017.8.26.0334/50000, da Comarca de
Macaubal, em que é embargante ANTONIO EDUARDO MENEGUINI, é
embargado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000745-38.2017.8.26.0334/50000 - Comarca de Macaubal
2/4
Voto no 25.216
Embargos de Declaração no 1000745-38.2017.8.26.0334/50000
Comarca de Macaubal / Vara Única
Juiz(a): Álvaro Amorim Dourado Lavinsky
Embargante(s): Antônio Eduardo Menequini
Embargado(a)(s): Elektro Eletricidade e Serviços S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE.
HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão ou contradição inexistentes.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 141/147, que deu provimento em parte ao recurso de apelação
interposto pela embargada, para julgar procedente em parte o pedido
formulado na inicial dessa ação declaratória de inexigibilidade de débito
que ANTÔNIO EDUARDO MENEGUINI move em face de ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS LTDA, apenas para declarar inexigível o valor de R$3.743,07,
cobrado a título de custo administrativo.
O embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é contraditório
e omisso, pois (a) a suposta fraude não restou demonstrada; (b) não pode
ser responsabilizado pela violação do lacre do relógio medidor; e (c) não
praticou ato ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para sanar as
propaladas contradição e omissão.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000745-38.2017.8.26.0334/50000 - Comarca de Macaubal
3/4
Os embargos de declaração são instrumento por meio do qual
se busca o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não são meio hábil
ao reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Contradição, segundo ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO,
“(...) é a incompatibilidade lógica entre decisões ou fundamentos apresentados pela
sentença ou acórdão” (in Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo: Manole,
2012, 11a ed., p. 741). “A decisão é contraditória quando traz proposições entre si
inconciliáveis” (FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, in
Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2006, p. 131). “A
contradição aparece quando, após afirmar algo, conclui-se de forma diversa da que,
logicamente, seria possível” (SÉRGIO SAHIONE FADEL, in Código de Processo Civil
Comentado, Tomo III, Rio de Janeiro: Editor José Konfino, 1974, comentário ao art.
535, p. 172).
Malgrado o zelo e o esforço do ilustre patrono do embargante,
o v. acórdão não padece de tal vício.
Ora, as questões que servem de base aos presentes embargos já
foram suficientemente dirimidas no v. acórdão. Despiciendo repetir nesta
sede tudo quanto lá foi dito, mormente porque o que se vê aqui é o nítido
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi
desfavorável.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169). Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000745-38.2017.8.26.0334/50000 - Comarca de Macaubal
4/4
bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207), máxime quando as proposições das razões de decidir (ratio
decidendi) são com eles incompatíveis.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.